Tribunal: TJDFT
Processo: 0730097-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. FORNECIMENTO DE TERAPIA NA MODALIDADE “ABA”. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
2. Não obstante a seriedade do transtorno que acomete o agravante, impõe-se considerar a relevância da nota técnica elaborada pelo NATJUS para o caso concreto, cujas conclusões comprometem a viabilidade do direito pleiteado e afastam a presença de urgência/emergência médica.
3. Nessas circunstâncias, surge a necessidade de se adentrar à análise do conjunto probatório a ser realizado na instância de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Cumpre frisar que a manifestação preliminar deste entendimento não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.